Tribunal: TJES
Processo: 0014331-87.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014331-87.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: JOSE GARCIA SOBRINHO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014331-87.2016.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
JOSÉ GARCIA SOBRINHO

APELA
DO/
APELANTE
:
ITAÚ – UNIBANCO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ GARCIA SOBRINHO

e pelo
BANCO ITAÚ – UNIBANCO SA
em face da r. sentença de fls. 103/106-verso, que, nos autos da
ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, que julgou procedente a pretensão autoral.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A
, em suas razões (fls. 113-121), aduz, em síntese que:
(i)
a cobrança é legítima, tendo em vista que a contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante autenticação do chip e senha do cartão, de modo regular
(ii)
não há defeito no serviço, mas culpa exclusiva do consumidor, não havendo que se falar em danos materiais;
(i
ii
)
a situação vivenciada pelo consumidor constitui mero aborrecimento,
(
i
v)
subsidiariamente, a redução do seu
quantum
e, por fim, (vi) a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso às fls. 139-121, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de transação firmada em primeiro grau. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Por sua vez,
JOSÉ GARCIA SOBRINHO
, em apelo acostado às fls. 145-151 sustenta, em síntese: (i) a necessidade de homologação do acordo firmado entre as partes às fls. 109-110 e (ii) a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso pelo banco às fls. 155-159, em que pugna, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/10/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014331-87.2016.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
JOSÉ GARCIA SOBRINHO

APELA
DO/
APELANTE
:
ITAÚ – UNIBANCO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ GARCIA SOBRINHO

e pelo
BANCO ITAÚ – UNIBANCO SA
em face da r. sentença de fls. 103/106-verso, que, nos autos da
ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, que julgou procedente a pretensão autoral.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A
, em suas razões (fls. 113-121), aduz, em síntese que:
(i)
a cobrança é legítima, tendo em vista que a contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante autenticação do chip e senha do cartão, de modo regular
(ii)
não há defeito no serviço, mas culpa exclusiva do consumidor, não havendo que se falar em danos materiais;
(i
ii
)
a situação vivenciada pelo consumidor constitui mero aborrecimento,
(
i
v)
subsidiariamente, a redução do seu
quantum
e, por fim, (vi) a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso às fls. 139-121, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de transação firmada em primeiro grau. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Por sua vez,
JOSÉ GARCIA SOBRINHO
, em apelo acostado às fls. 145-151 sustenta, em síntese: (i) a necessidade de homologação do acordo firmado entre as partes às fls. 109-110 e (ii) a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso pelo banco às fls. 155-159, em que pugna, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento.

Analisando os autos, verifico que após regular trâmite processual, sobreveio sentença em que o MM. Magistrado julgou procedente a demanda (fls. 103/106-verso).

Na sequência, verifiquei que as partes formularam acordo extrajudicial para extinguir o processo, requerendo a sua homologação, às fls. 109-111.

Ato contínuo, o banco interpôs recurso de apelação (fl. 113-121).

Diante da situação, o d. Juízo intimou as partes para manifestação, oportunidade em que o banco informou não ter mais interesse no acordo firmado, razão pela qual deixou de homologá-lo (fl. 136).

Pois bem.

Preliminarmente,
JOSÉ GARCIA SOBRINHO
, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso do banco
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
em razão do acordo firmado entre as partes.

Após detido exame dos autos, verifico que merece acolhida a tese afirmada, visto que a insurgência carece de interesse recursal.

No escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves “
a i
deia de interesse processual está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional
”
1
.

Verifica-se assim que o interesse de agir deve estar presente tanto ao tempo da propositura da ação quanto no momento da prolação da sentença ou do julgamento do recurso. Restará ausente quando, por ausência de lide, por composição ou por perecimento do direito pleiteado, o provimento perquirido não puder conferir ao autor da demanda a utilidade que através dele se busca – a tutela do direito deduzido em juízo.

Na hipótese dos autos, após a prolação de sentença de mérito, as partes, devidamente representadas, apresentaram petição informando que firmaram acordo extrajudicial para deslinde da contenda.

Em que pese o banco tenha se manifestado no sentido de que não mais possuía interesse no acordo, não se revela possível o arrependimento unilateral mesmo antes de homologado em decisão judicial.

Encontra-se na doutrina o entendimento de que o negócio jurídico, uma vez firmado, produz efeitos, ressalvada a hipótese de ter sido objeto do acordo a sua homologação como condição de eficácia. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr:

“A decisão judicial não é condição de eficácia do negócio jurídico pelo qual o litígio se resolve. O negócio jurídico produz efeitos entre as partes independentemente da homologação, cuja eficácia se restringe a determinar a extinção do processo e dar azo à formação da coisa julgada. Ressalva-se, claro, a possibilidade de a homologação judicial da autocomposição ser posta como condição voluntária suspensiva pelos próprios negociantes: o negócio somente produziria efeitos após a homologação judicial.”

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento.
24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 920).

Da leitura do acordo, noto diversos indicativos que não deixam dúvidas de que não se condiciona a sua eficácia à homologação, mas que produz efeitos imediatamente, senão vejamos.

No item n° 3 o prazo para pagamento estipulado pelas partes teria termo inicial a partir “
da data do protocolo da minuta de acordo firmado entre as partes
(...)” (fl 109). Além disso, existe disposição expressa no item nº 5 sentido de que o acordo se encontra perfeito e que a parte autora dá plena, irretratável e irrevogável quitação ao banco réu, que, por sua vez, no item nº 3 informa que se imiscui no repasse à parte autora do montante acordado.

Ainda, no item nº 7 as partes manifestamente renunciam aos prazos para interposição de recursos e quaisquer outras medidas cabíveis.

Desta forma, estando as partes devidamente representadas, e ausente qualquer alegação de que houve vício no negócio jurídico, tais como dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849, do Código Civil), não é admissível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo. Acerca de tal matéria, é firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CABIMENTO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. ?É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes?
(AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

3. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do novo Código de Processo Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.952.184/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.793.194/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Na mesma linha entende este E. Tribunal:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL -ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo , no que vem sendo acompanhado pela jurisprudência deste eg. TJES em especial desta c. Segunda Câmara Cível.
2. Hipótese em que a apelante não alega qualquer vício em sua manifestação de vontade veiculada no acordo firmado com o apelado, mas tão somente equívoco na indicação do valor atribuído à sua obrigação de pagar. Forçoso concluir pela impossibilidade de reforma da sentença recorrida, homologatória da referida transação. 3.Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130239516, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021)

Com efeito, a transação firmada permanece eficaz e considerando que não houve alegação de nenhum vício para seu perfazimento, é forçoso concluir pela sua validade e necessidade de observância. Por consequência, da celebração do acordo decorre o desaparecimento da lide (art. 840, do Código Civil), o que obsta, pois, o prosseguimento do processo.

Nessa linha, pois,
não deve ser conhecido o recurso de
ITAÚ UNIBANCO S.A
, por falta de interesse recursal.

Passo ao exame do recurso de
JOSÉ GARCIA SOBRINHO
.

Preliminarmente, em contrarrazões, a instituição bancária pugnou genericamente pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal, por ausente a impugnação concreta e específica da decisão recorrida.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da decisão e superar o juízo de admissibilidade neste requisito.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar.

No entanto, com arrimo na fundamentação veiculada anteriormente para não conhecer do recurso da instituição financeira, não verifico interesse recursal que subsidie o pedido de majoração de danos morais, razão pela qual
o recurso, nesta parte, não merece ser conhecido.

No que se refere, entretanto, à necessidade de ter o acordo homologado pelo juízo de primeira instância, não restam dúvidas de que o recurso, nesta parte, deve ser conhecido e provido.

Isto porque, mesmo após a sentença de mérito é possível a homologação de acordo, que prevalecerá para fins de execução, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Acordo firmado entre as partes. Decisão agravada que indeferiu pedido de homologação do acordo a que chegaram as partes após o trânsito em julgado da sentença, determinando que, caso haja descumprimento, o processo retornará o seu curso, conforme determina o art. 922, parágrafo único do CPC. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma. Com razão.
Homologação de acordo após a sentença. Possibilidade. Partes podem transigir a qualquer momento e grau de jurisdição.
Acordo versando sobre direitos disponíveis, o qual, aliás, está sendo cumprido pelas partes, conforme esclarecido na minuta recursal. Decisão reformada. Recurso provido, homologando-se o acordo. (TJSP; AI 2047079-43.2020.8.26.0000; Ac. 13983073; Sumaré; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 21/09/2020; DJESP 24/09/2020; Pág. 2101)

No mesmo sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado.

2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença.

3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa.

4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial.

5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

Como assentou o STJ no referido acórdão, “
a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.” (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

No caso em apreço, considerando que ainda pende de homologação o acordo firmado perante o primeiro grau de jurisdição, posto que o d. Juízo deixou de homologá-lo (fl. 136), entendo necessária e prudente a remessa dos autos àquela instância para homologação para que surta os devidos efeitos legais.

Por todo o exposto, acolho a preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso de
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
por falta de interesse recursal decorrente da transação apresentada perante o primeiro grau de jurisdição.

Diversamente,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de
JOSÉ GARCIA SOBRINHO
, para, nesta parte,
DAR-LHE PROVIMENTO,
determinando a remessa dos autos ao d. Juízo de origem para apreciação do pedido de homologação do acordo.

É como voto.

1

In
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 43.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APEL
AÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
ACOLHIDA

DIANTE DA

INVIABILIDADE DE
ARREPENDIMENTO UNILATERAL

MESMO
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO AUTOR – REJEITADA -
TRAN
SAÇÃO
APÓS SENTENÇA –
POSSIBILIDADE
DE

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU -
RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ
NÃO CONHECIDO –
RECURSO D
O AUTOR

CONHECIDO EM PARTE, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

1.
No caso dos autos, a transação firmada perante o juízo de primeiro grau, ainda que não homologada, é eficaz. Por consequência, a celebração do acordo válido enseja o desaparecimento da lide (art. 840, do Código Civil), o que obsta, pois, o prosseguimento do processo, razão pela qual a instituição bancária carece de interesse recursal. Preliminar acolhida.

2.
Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da decisão e superar o juízo de admissibilidade neste requisito. Preliminar rejeitada.

3.

Na linha do STJ, as partes podem transacionar o objeto do litígio mesmo após a prolação de sentença ou de acórdão que decide a lide, sendo indispensável a homologação judicial para que produza os efeitos de natureza processual. Precedente do STJ.

4.
Recurso da instituição financeira ré

não conhecido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

DECISÃO
À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A e CONHECER EM PARTE o recurso de JOSÉ GARCIA SOBRINHO, para, nesta extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.